Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705890-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PEREIRA PINTO SCANONI GIUDICE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual, para inclusão em pauta de julgamento telepresencial, para sustentação oral (ID 62222297). Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora